Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-45.2023.8.11.0105
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000364-45.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência, Perseguição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONES MARTINS CAVALCANTE - CPF: 029.949.001-73 (APELANTE), MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), JULIANA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 074.256.341-39 (ASSISTENTE), MARCIANA ALVES DE SOUZA CAVALCANTE - CPF: 036.783.271-25 (VÍTIMA), Valdineia Aparecida Eleuterio (ASSISTENTE), Marciana Alves de Souza Cavalcante (ASSISTENTE), Beatriz Cristina Farias da Silva (ASSISTENTE), Juliana Santos Pereira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
A
MEAÇA. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO.
PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA
PELA
PROVA TESTEMUNHAL.
IRRESIGNAÇÃO DIANTE
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VIABILIDADE

DE
REDUÇÃO DO VALOR
.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em
exame

1. Apelação criminal interposta
pela defesa
contra sentença que condenou
o recorrente
pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do CP), perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da L. 11.340/2006), com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Nas razões recursais é apresentado pleito absolutório
e
de revisão d
o montante estabelecido a título de reparação mínima à ofendida.

II. Questão em discussão

2. Análise da suficiência probatória para a manutenção da condenação

em relação a todos os delitos
e da adequação do valor fixado a título de reparação mínima dos danos morais à vítima.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância, mormente quando corroborada
pela
prova testemunhal, sendo suficiente para a manutenção da condenação.

4. A indenização por danos morais é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983 do STJ, em razão da configuração do dano
in
re

ipsa

5. Considerando a situação socioeconômica do
apelante
e o princípio da proporcionalidade, impõe-se a redução do valor da reparação para meio salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e parcialmente provida
, apenas
para reduzir o valor da indenização fixada.

Tese de julgamento
: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima corroborada por outros elementos é suficiente para a condenação, sendo cabível a fixação de indenização por dano moral
in
re

ipsa
, com adequação do
quantum
indenizatório conforme as circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
.
147 e 147-A; L. 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 983 (
REsp
1.643.051/MS);
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
06/06/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JONES MARTINS CAVALCANTE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto
por

JONES MARTINS CAVALCANTE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Colniza/MT
nos autos da ação penal n.º
1000364-45.2023.8.11.0105
, que o
condenou
pela prática das condutas descritas no
art. 147,
caput
e art. 147-A, §1º, inciso II, ambos do Código Penal
e

art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
, às penas de
0
4 (quatro) meses
e 10 (dez) dias de detenção
e

9 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, além do pagamento de R$

2.000,0
0 (dois mil reais) à vítima a tí
tulo de reparação mínima dos danos causados pelas infrações penais.

Nas razões recursais vistas no ID
273659413
, o
apelante
pleiteia
absolvição
em relação a todos os crimes
, ao argumento de que as provas constantes dos autos são frágeis e não demonstram, de forma inequívoca, a prática das infrações
pelas quais foi condenado
. Ainda, postula o
afastamento da indenização

à vítima
, ou a
redução
do valor fixado
.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões disponíveis no ID
273659415
, nas quais requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer acostado sob o ID
277194886
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De
início
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade

para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do
objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado
p
elo
apelante
,
pois
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a
denúncia
que
,
no dia 24 de maio de 2022, por volta das 18h30min, na residência particular situada na rua Clemente Filho, bairro Garça, em Colniza/MT,
JONES MARTINS CAVALCANTE
, consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave a sua ex-cônjuge
Marciana Alves de Souza Cavalcante.

Além disso, no dia 04 de abril de 2022, por volta das 09h, no estabelecimento comercial denominado Ótica Cristal, situado na rua Osvaldo
Tomazzi
, nº 138, bairro Centro, em Colniza/MT,
JONES MARTINS CAVALCANTE
, consciente do caráter ilícito de sua conduta, perseguiu reiteradamente sua ex-companheira, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, bem como descumpriu decisão judicial que fixou medidas protetivas em favor da vítima.

Por este
s
fato
s
,
o ora apelante

foi denunciado

e condenado
nos termos já relatados,
contexto em
que exsurge inconformado perante esta instância revisora
, de modo que
passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.
Do

p
leito absolutório
:

Conforme relatado, a i. Defesa requer a absolvição de
JONES
ao argumento de
que o
conjunto probatório não
se mostrou suficiente para sustentar
o decreto condenatório
, já que não haveria testemunhas presenciais dos ocorridos.

A irresignação
, porém,
não merece prosperar
.

A

materialidade dos
delitos

é vista no
Boletim de Ocorrência
(ID
273658932
)
,
n
o Termo de Representação Criminal
(
ID 273658941)
e

n
o Pedido de Providências Protetivas
(ID
273658933
)
, além das declarações da vítima
e testemunhas
na fase
inquisitorial
e em juízo.

No que tange à
autoria
,

por seu turno, ficou evidenciada por meio das provas carreadas
nos autos
, com destaque para o depoimento da ofendida em todas as ocasi
ões em que foi ouvida, confirmando a ocorrência dos
ilícitos
.

Em seu interrogatório judicial (ID
273659404
) o
apelante
JONES,
em síntese,
negou
os fatos, afirmando que sua ex-esposa é muito agressiva e não sabe conver
sar
;
incl
usive
,
o impediu de ver a filha
comum do casal
. Aleg
ou que, por causa das ações da ofendida, teria sido demitido do emprego anterior, negando ter proferido ameaças contra ela, ou a perseguido e descumprido as medidas protetivas fixadas.

A ofendida
Marciana Alves de Souza Cavalcante
,

por sua vez, ouvida em juízo (ID
273659404
)
,

ratificou sua versão originária,
relatando que
o recorrente a ameaçava com regulari
dade
,
por não aceitar o término do relacionamento, inclusive foi até seu trabalho e afirmou que a mataria
. Afirmou que, em razão desse fato, se dirigiu até a
Delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência e, ao sair de lá, percebeu que
JONES
estava lhe perseguindo, então
,
ac
ionou os policiais, que efetuaram a prisão em flagrante. Relatou que,
mesmo após o deferimento das medidas protetivas, seu
ex-esposo
continuou a persegui-la

“(...) eu saí do meu trabalho, ele me seguiu, eu comecei a fazer faculdade... ele me seguiu... era eu sair do serviço ou buscar minha filha... ele sempre estava na esquina... e aí eu fui renovando a medida... renovando... e sempre comuniquei o meu irmão.”
(s
ic
)
.

Os Policiais Militares
Alessandro Martins Almeida
e
Elizângela Souza Nunes
, ouvidos em juízo
(ID
273659404
)
, ratificaram a versão apresentada pela ofendida, merecendo destaque o relato da policial
Elizângela
reforçando que, de fato, a ofendida

descreveu estar sofren
do
perseguição de seu ex-companheiro quando foi registrar o Boletim de Ocorrência.

Ademais, embora não tenham sido ouvidas em juízo, as testemunhas
Beatriz Cristina Farias da Silva
e
Juliana Santos Pereira
, na fase inquisitiva (
ID 273658941, pág. 53/55)
confirmaram que o recorrente foi até o local de trabalho da vítima, mesmo após o def
erimento das medidas protetivas e,
visivelmente alterado
,
fez gestos ameaçadores
e questionou com quem a ofendida havia saído no final de semana, por não aceitar que ela

mantivesse

outro relacionamento.

Saliente-se
que

nos
delitos

de violência doméstica e familiar contra a mulher, em grande parte ocorridos na clandestinidade do ambiente doméstico, é
necessário valorizar a

palavra da vítima
, legitimando a sua inequívoca potencialidade para revestir-se do necessário grau de credibilidade
,
sobretudo
quando harmônica com os demais elementos produzidos no encadeamento persecutório
, exatamente como ocorre nos autos.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores:

1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.) – destaquei.

É importante asseverar que o apelante não apresenta nenhuma contraprova minimamente idônea, limitando-se a negar os fatos, bem como fazer meras alegações genéricas quanto
à suposta agressividade
da vítima,
o
que
não
é suficiente para afastar as

provas
da ocorrência do
ilícito
.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas, eis que
a materialidade e a autoria dos delitos restaram plenamente comprovadas
pelo relato da vítima em todas as ocasiões em que foi inquirida
, aliada à prova testemunhal
,
evidenciando a subsunção das condutas do réu aos crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva
, sendo incontornável a conclu
são pelo acerto da condenação.

2. Da
exclusão
ou redução
do
quantum
indenizatório:

Por fim
,
o apelante
vindica a

exclusão, ou ao menos a minoração, do valor fixado a título de reparação
mínima
dos danos

causados à vítima
em decorrência da
s
infraç
ões
(CPP, art. 387, IV)
, alegando que
não há prova do prejuízo experimentado
e, para além disso,
a quantia se revela desproporcional

à
sua condição socioeconômica
.

O pleito merece
parcial acolhimento
.

Com efeito, no direito brasileiro, a regra é que os danos sejam comprovados pelo ofendido para que se justifique o arbitramento judicial de indenização. Entretanto, em hipóteses excepcionais, são admitidos os chamados danos
in
re

ipsa
,
nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova.

A possibilidade da presunção de um dano – material ou moral – constitui uma vantagem para o ofendido e uma dificuldade para o ofensor, na medida em que há, como consequência, a superação da fase probatória no processo.

Ao longo do tempo, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu uma série de situações em que há a configuração do dano
in
re

ipsa
,
e continua analisando, cotidianamente, os mais diversos casos em que se pode ou não presumir a existência do dano, tendo já decidido
,
mediante tese fixada pela Terceira Seção no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 983
), que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” – Tema 983,
ex
vi STJ –
REsp
1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Ou seja, de acordo com o entendimento vigente no Tribunal da Cidadania, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo indenizatório para reparação dos
danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver
pedido expresso da acusação
ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e
independentemente de produção de provas
(dano
in
reipsa
).

Segundo o relator do
REsp
1.675.874/MS, ministro Rogerio
Schietti
Cruz, no âmbito da reparação por danos morais, a Lei Maria da Penha – complementada pela Lei n. 11.719/2008, que alterou o Código de Processo Penal – permitiu que um único juízo, o criminal, decida sobre o valor de indenização, o qual, “
relacionado à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
”.

Para o Ministro, não é razoável exigir instrução probatória sobre o dano psíquico, o grau de humilhação ou a diminuição da autoestima, “
se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
”, acrescentando, outrossim, que na sua avaliação, a inexigência de produção de prova dos danos morais, nesses casos, também se justifica pela necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, “
o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
”.

Desse modo, consoante consagrado pela jurisprudência, basta como prova do dano
in
re

ipsa
a própria imputação criminosa, na medida em que, uma vez demonstrada a agressão à mulher sob qualquer aspecto (físico, patrimonial ou emocional), os danos psíquicos dela derivados seriam evidentes e sequer poderiam ser demonstrados concretamente.

Sendo assim, considerando que no caso dos autos
houve pedido expresso e formal na inicial acusatória
acerca da reparação dos danos sofridos pela ofendida – ID

273658946
, entendo que agiu com acerto
o
d.
magistrad
o
sentenciante ao fixar a reparação mínima, com supedâneo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ.

Lado outro, no que tange ao
quantum
respectivamente atribuído (R$
2
.000,00 –
dois
mil reais), vejo que
não se mostra adequado ao caso em análise
, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios
, além de serem mínimos,
sejam condizentes com a situação socioeconômica das partes envolvidas.

Na
hipótese, o apelante
juntou nos autos
declaração de hipossuficiência

(ID
273659366
)
na qual declarou
trabalha
r
como
operador de máquinas,

bem como
sua defesa instruiu as razões recursais com
cópia da Carteira de Trabalho
Digital,
apresentando como atual vínculo empregatício
o exercício da função de
motorista de
rodotrem
,
com remuneração mensal

inferior a dois salários

mínimos
,
razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade
dos ilícitos
perpetrado
s
pelo apelante e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
impõe-se a redução do valor indenizatório arbitrado no
decisum
, fixando-o em
metade do

salário

mínimo
vigente à época dos fatos
.

Neste sentido:

“(...)
3.
Por outro lado, constatando-se que o valor estabelecido como reparação pelos danos causados à vítima é incompatível com a gravidade da infração e com as condições econômicas do apelante, ocorre uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se, nesse contexto, a redução desse montante para um valor mais adequado à capacidade econômica do réu, ainda que de ofício.
(...).”
(
TJMT –
N.U 1003290-77.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024) – negritei.

Em tempo, registre-se que
, não
obstante a providência operada nesta instância recursal, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano moral
in
re

ipsa
sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

3.
Erro material - retificação de ofício

Não obstante as partes não tenham se insurgido quanto ao
erro material
referente à somatória das penas privativas de liberdade impostas ao acusado, reconheço
,
de ofício
, o equívoco perpetrado pelo magistrado de primeiro grau
ao condenar o recorrente à pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias
de
reclusão

e promovo o reajuste da
somatória
das reprimendas, ficando a pena final em
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 9 (nove) meses de reclusão,

mantendo inalterados o regime inicial de cumprimento de pena e as demais providências relativas à pena privativa de liberdade determinadas na sentença.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JONES MARTINS

CAVALCANTE

em face da r
. sentença prolatada pelo d.
Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Colniza
/
MT
nos autos da ação penal n.º
1000364-45.2023.8.11.0105
,

para
reduzir o valor da indenização mínima do dano causado
à vítima em decorrência das
infraç
ões
pena
is
, fixando-o em
meio salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
, com providência
de ofício
para readequar
a somatória das reprimendas impostas ao acusado para
04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção
e
09 (nove) meses de reclusão
, mantidas as
demais providências adotadas na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025